Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711400-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI BRAGA MAGALHAES, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS E OUTROS, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento (ID 24960207), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por NELCI BRAGA MAGALHÃES E OUTROS em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0701679-36.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, motivando, inicialmente, perante essa Relatoria, (i) suspender a decisão administrativa proferida pela Diretoria Colegiada da Terracap, prolatada na sessão 3448a, em 16/06/2020, sob o no 373, até o término da ação, com a suspensão, ainda, da homologação de todo e qualquer acordo decorrente de tal deliberação; (ii) expedir ofício, em caráter de urgência, e/ou trasladada cópia da decisão de concessão da tutela de urgência para aos autos da Ação de Desapropriação Indireta no 0040699- 77.2004.8.07.0016 e aos autos no 0701257- 61.2021.8.07.0018 (cumprimento de sentença), ambos em trâmite perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em petição constante do ID 25071539, as partes agravantes noticiam erro material, alegando que o pedido se faz no bojo do processo número 0701257- 61.2021.8.07.0018, e não no processo número 0040699- 77.2004.8.07.0016. Em despacho constante do ID 2520951, essa Relatoria concitou a parte agravada a se manifestar quanto ao pedido de tutela, sendo apresentada impugnação no ID 25454304, sob os seguintes argumentos: (a) os beneficiários diretos do ato administrativo não integram o polo passivo da relação processual, mesmo ostentando a qualidade de litisconsortes passivos necessários; (b) a celebração dos acordos não afeta o patrimônio jurídico de pessoas que não os subscreveram (res inter alios acta), como é o caso dos Agravantes; (c) peça recursal não indicou a presença de quaisquer dos vícios que autorizam a invalidação do ato administrativo; (d) não foi demonstrada a presença de risco de dano irreparável ao patrimônio jurídico dos Agravantes; (e) fundado risco de dano irreparável inverso, em detrimento da Agravada, dos beneficiários diretos do ato administrativo e, alfim, da coletividade de Santa Maria, pois eventual tutela de urgência obstaculizará a regularização fundiária daquela cidade satélite. Decisão dessa Relatoria atribuiu efeito suspensivo ao feito número 0040699- 77.2004.8.07.0016. Nesse interregno, em petição constante do ID 25911991, a agravada TERRACAP opõe embargos de declaração, no mesmo sentido dos demais agravados, que opuseram embargos de declaração (ID 25774667), todos alegando omissão quanto à apreciação da peça onde consta pedido para a retificação do número do processo - onde consta 0040699- 77.2004.8.07.0016 - para que se faça constar, para efeitos de suspensão, o feito número 0701257- 61.2021.8.07.0018, ao tempo em que terceiro apõe petição no sentido de reconsiderar a decisão que determinou a suspensão do feito 0040699- 77.2004.8.07.0016 (ID 25828996). Na petição constante do ID 26408025, a parte agravante se contrapõe ao pedido da TERRACAP de incursão de litisconsortes. Em petição constante do ID 26561105, a TERRACAP repisa a marcha processual do feito número 0701257- 61.2021.8.07.0018. No despacho constante do ID 26637909 determinei à Secretaria que retificasse o processo de referência, devendo constar Ação Anulatória no 0701679-36.2021.8.07.0018, assim como determina a Decisão de ID 25892245, expedindo-se ofício direcionado à Ação Anulatória no 0701679-36.2021.8.07.0018 informando do teor da Decisão de ID 25892245, tal qual consta no mesmo ato. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0701679-36.2021.8.07.0018), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida em 08/12/2021, sentença que declarou extinto o feito (ID 110466822, do processo de origem), nos seguintes termos: Considerando que foi requerido antes do oferecimento da contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora na petição de ID no 108216140, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Declaro extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Nos termos do art. 1.040, §2o, do CPC, a requerente ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que julgou improcedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de março de 2022 09:47:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador